Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRA INACABADA. EXTENSÃO DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. OITIVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado para a análise da lide e extinguiu processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que "a questão controvertida apresenta complexidade técnica a exigir dilação probatória, para a elucidação do efetivo serviço prestado pela autora e do respectivo valor devido pela ré, notadamente porque o objeto da condenação deve ser determinado e o procedimento eleito não admite sentença condenatória por quantia ilíquida". Em suas razões, a recorrente sustenta a desnecessidade de realização de prova pericial, porquanto a obra foi entregue de forma completa e acabada, não existindo complexidade na matéria.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42281771) e com preparo regular (ID 42281772 e 42281773). Apresentadas contrarrazões (ID 42281777).

3. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Dispensável a perícia requerida, em razão da farta documentação apresentada e da impossibilidade física de análise dos serviços realizados, uma vez que a obra foi concluída por terceiros, não há que se falar em incompetência do juízo. Preliminar rejeitada para anular a sentença proferida.

4. Viável a aplicação da Teoria da Causa Madura, pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

6. Em que pesem as alegações da recorrente, os documentos juntados aos autos corroboram a tese da recorrida de que os serviços contratados não foram integralmente entregues, bem como que parte da obra foi executada de forma inconsistente com o projeto de arquitetura.

7. A mera alegação de que os serviços foram prestados não é suficiente para afastar as fotografias e laudos apresentados pela ré. As testemunhas arroladas pela recorrente não foram capazes de atestar a ausência de defeitos quanto à parte hidráulica e tubulação elétrica, porquanto afirmaram não terem testado os serviços após a conclusão, já que a parte interna da casa passou a ficar isolada.

8. Ademais, as fotografias apresentadas pela recorrente (ID 42281709) não demonstram a instalação de pisos e bancadas, dentre outros acabamentos impugnados pela recorrida. Ao contrário do que alega a parte autora, os áudios apresentados não indicam a confissão da ré quanto ao montante devido, mas, ao contrário, demonstram que a recorrida requereu a extensão do prazo de pagamento para averiguar os serviços que ainda seriam prestados por terceiro.

9. Sem a efetiva demonstração de que os serviços foram integralmente realizados, ônus que incumbia à recorrente por força do art. 373, inciso I, do CPC, não há que se falar em pagamento total da quantia inicialmente pactuada, porquanto não se trata da execução de serviços extras, mas da ausência de finalização daqueles inicialmente contratados.

10. Dessa forma, considerando a extensão do inadimplemento, bem como os valores extras pagos pela ré para a conclusão da obra, entendo que o montante pago à autora até o presente momento é suficiente para quitar os serviços efetivamente prestados, com fundamento no art. 6o da Lei 9.099/95.

11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.